Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES COMETIDOS POR MÃE CONTRA FILHA. LEI No 14.550/2023. ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de inquérito que apura a suposta prática dos crimes de violência psicológica e injúria, cometidos, em tese, pela genitora contra sua filha. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que os fatos configuram mera relação conflitiva familiar, sem a demonstração de violência baseada em gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar supostos crimes de violência psicológica e injúria cometidos por mãe contra filha no âmbito familiar, examinando se, após a vigência da Lei no 14.550/2023, a motivação específica de gênero ainda constitui requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, para a fixação da competência do juizado especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), positivou o entendimento de que o referido diploma legal será aplicado a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. A referida alteração legislativa passou a presumir a vulnerabilidade da mulher em qualquer contexto de violência doméstica e familiar, tornando irrelevante a análise sobre a motivação específica de gênero para fins de aplicação do microssistema protetivo e fixação da competência do juízo especializado.
5. O caso em exame, que envolve supostos atos de violência psicológica e injúria praticados por uma mãe contra sua filha no contexto de uma relação familiar, amolda-se à hipótese do art. 5o da Lei no 11.340/2006, o que atrai, de forma inequívoca, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.
Tese de julgamento: "Com o advento da Lei no 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei no 11.340/2006, a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha independe da análise da motivação de gênero, firmando-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar os crimes ocorridos no âmbito das relações domésticas e familiares, em razão da presunção de vulnerabilidade da ofendida."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, II, e 40-A; Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017622, 0720617-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 1944533, 0735001-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.